Tribunal: TJSP
Processo: 9164047-28.2006.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Marca
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EM RELAÇÃO À RÉ NIC.BR – REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000810752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
9164047-28.2006.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HARRODS
LIMITED,
são
agravados
NUCLEO
DE
INFORMAÇÃO
E
COORDENAÇAO DO PONTO BR NIC BR, DOMINIOS COM S C LTDA e HARRODS
BUENO AIRES LTD.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com aplicação de
multa. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 9164047-28.2006.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 30967
AGRAVO INTERNO no 9164047-28.2006.8.26.0000/50001
Ação
: Indenizatória
Agravante : HARROD'S LIMITED
Agravados: HARROD'S BUENOS AIRES e OUTROS
VOTO no 30967
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO
DO ACORDO EM RELAÇÃO À RÉ NIC.BR REITERAÇÃO DE
FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra despacho
de fls. 4410 que deixou de homologar o acordo na forma como
pretendida pela Harrod's Limited.
Sustenta a recorrente em breve síntese que o acordo
celebrado entre as partes tem por escopo o prestígio das decisões
jurisprudenciais a respeito do assunto e, também à autonomia entre
as partes, como princípio basilar civilista e, sobretudo, sobre
direitos de natureza patrimonial, disponíveis. Argumenta que a
decisão nega a vigência do disposto nos artigos 104, 840 e 849, do
Código Civil, bem como o disposto nos artigos 3, § 2o e 3o, 142,
487, III, B, do Código de Processo Civil. Requer seja dado
provimento ao agravo interno para homologar o acordo judicial
celebrado entre a agravante e o NIC.BR, prosseguindo-se ao
julgamento do recurso de apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 9164047-28.2006.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 30967
É o relatório.
Em que pesem os argumentos expostos pela agravante,
o recurso não merece ser provido.
Uma vez que não se trata de caso a reconsiderar, não
tendo havido fato novo na essência do direito em questão que faça
merecer a reanálise do presente, incabível a retratação, devendo-se
processar o agravo de instrumento conforme determinado. Isso
porque sequer houve decisão definitiva a respeito da pretensão
havida, atendo-se o inconformismo à mera análise perfunctória.
Consta no Código de Processo Civil de 2015,
mediante expressa previsão, em seu Artigo 1.001 de que “Dos
despachos não cabe recurso.”.
Nesse diapasão, ainda que se considere não se tratar de
despacho tendo em vista seu teor decisório, há que se frisar que : "O
inconformismo sistemático, manifestado em recursos carentes de
fundamentos novos, não pode deixar de ser visto senão como abuso
do poder recursal" (STF - RT 834/184).
Outrossim, não é demais ressaltar que os infindáveis
recursos interpostos pela autora dificultam o andamento processual,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 9164047-28.2006.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 30967
dessa forma, aplico a multa prevista no disposto no artigo 81, do
Código de Processo Civil, no percentual de 2% do valor atualizado
da causa.
Em decorrência do exposto, proponho a esta Turma
Julgadora que o presente agravo interno NÃO SEJA PROVIDO.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator